Tribunal: TJMT
Processo: 1012752-40.2019.8.11.0001
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-26

Ementa:
EMENTA
RECURSO INOMINADO. AÇÃO REVISIONAL DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA. ENERGIA ELÉTRICA. REVISÃO DE FATURA. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO. CONSUMO ACIMA DA MÉDIA. NECESSIDADE DE AJUIZAMENTO DA AÇÃO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. IMPROCEDÊNCIA DOS DANOS MORAIS SOB ALEGAÇÃO DE MERA COBRANÇA. RESTABELECIMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA APÓS O DEFERIMENTO DA LIMINAR. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
Recurso inominado. Sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos para determinar a revisão das faturas dos meses de julho/2019 e agosto/2019 e emissão de nova fatura.
Propósito recursal para arbitramento de dano moral.
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, trata-se do risco do empreendimento.
O serviço de fornecimento de energia elétrica caracteriza-se por sua essencialidade, devendo ser fornecido de maneira contínua.
Havendo interrupção do fornecimento de energia elétrica em decorrência de faturas contestadas na via administrativa, imperioso se faz o reconhecimento do dano moral.
Quantum arbitrado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
Recurso conhecido e parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[MANOEL PINTO DA SILVA - CPF: 207.395.081-72 (REPRESENTANTE), UBIRATAN BARBOSA DE MOURA - CPF: 823.113.741-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/07/2020